Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752506-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: RMR VEÍCULOS - CNPJ 10.619.987/0001-80 (CF. RECEITA FEDERAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0706030-86.2024.8.07.0005, que indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa executada, ora Agravada, pelo seu sócio administrador, Sr. Ronivaldo Marçal Ribeiro. Na origem, a Agravante ajuizou execução lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida referente a honorários contábeis, no valor atualizado de R$ 5.821,07, sendo que, após a citação e a inércia da devedora, constatou-se que a pessoa jurídica procedeu à sua baixa voluntária perante os órgãos cadastrais sob o motivo de extinção por encerramento de liquidação voluntária. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da sucessão processual sob o argumento de que a exequente não demonstrou a efetiva distribuição do patrimônio líquido da empresa entre os sócios, determinando que a credora indicasse novos bens penhoráveis da sociedade já extinta, sob pena de suspensão do feito executivo com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a extinção da personalidade jurídica por meio de liquidação voluntária, ocorrida no curso da lide e sem a devida quitação dos débitos pendentes, enseja a aplicação analógica do instituto da sucessão por morte da pessoa natural, conforme previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil. Argumenta que a dissolução irregular ou a baixa voluntária sem reserva de bens para o pagamento de credores conhecidos configura violação aos deveres anexos da boa-fé e infração direta à legislação civil, especialmente aos artigos 1.023, 1.024 e 1.080 do Código Civil, tornando o sócio administrador pessoalmente responsável pela obrigação. Aduz que a exigência de prova da partilha de bens remanescentes para admitir a sucessão processual impõe ônus excessivo ao credor e ignora o fato de que a devedora originária não mais detém capacidade processual ou existência jurídica para figurar no polo passivo da demanda. Salienta que não se busca a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim a mera substituição subjetiva decorrente da perda da personalidade da empresa, requerendo o provimento do recurso para que seja determinada a inclusão de Ronivaldo Marçal Ribeiro no polo passivo da execução em substituição à Agravada. Preparo recolhido (ID. 78863688). Relatei. Decido. No que tange aos pressupostos de admissibilidade, verifico que o agravo de instrumento é cabível na espécie, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em fase de execução de título extrajudicial, hipótese que atrai a incidência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal de quinze dias, e a representação processual da Agravante está devidamente regularizada conforme os instrumentos de mandato constantes dos autos originários. O preparo recursal foi integralmente recolhido e comprovado por meio da certidão de ID 78863688, no valor de R$ 46,28, atendendo às exigências do Regimento de Custas deste Tribunal e do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, inexistindo vícios formais ou ausência de pressupostos intrínsecos e extrínsecos, o recurso deve ser regularmente processado e conhecido para posterior julgamento pelo colegiado desta Quinta Turma Cível. Considerando a ausência de pedido de tutela de urgência ou de efeito suspensivo, determino o processamento do presente recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada, por meio de seu sócio administrador e indicado sucessor processual, Sr. Ronivaldo Marçal Ribeiro, para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos moldes previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, facultando-lhe a juntada de documentos que considerar pertinentes para o deslinde da causa. Comunique-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF sobre a interposição e o processamento deste agravo de instrumento, dispensando-se a prestação de informações, salvo se houver alteração substancial da decisão agravada por meio do juízo de retratação, o que deverá ser prontamente informado a esta Relatoria. Após o decurso do prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à conclusão para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital